Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001327-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (IMPETRANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (PACIENTE), Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT (IMPETRADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001327-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DARI LEOBET JUNIOR, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, ALCIR FERNANDO CESA, JIANCARLO LEOBET

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME AMBIENTAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RELEVANTE VALOR AMBIENTAL – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA APÓS À RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SUCINTO – REJEIÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Suficientemente fundamentada a decisão que analisou a resposta à acusação, na medida em que dentro dos limites legais para o momento processual em exame, que conforme compreensão jurisprudencial, não sendo caso de absolvição sumária, às teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve se dar resposta sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa”
[STJ, AgRg no RHC 109.454/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019].

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001327-82.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DARI LEOBET JUNIOR, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, ALCIR FERNANDO CESA, JIANCARLO LEOBET

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Jiancarlo Leobet, Alcir Fernando Cesa, Dari Leobet Júnior e Wesley de Almeida Pereira, em favor de Marcos Levi Bervig, denunciado pela prática do crime descrito no art. 68 da Lei n. 9.605/98 [
“Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental”
], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal de Sinop.

Os impetrantes aduzem que, em 1o/4/2016, o Ministério Público Estadual denunciou o paciente, como incurso no art. 68 da Lei n. 9.605/98, por ter, em tese, descumprido obrigação de relevante valor ambiental.

Sustentam que, na resposta à acusação, pleitearam a apreciação de várias preliminares, a saber: 1) inépcia da denúncia pela descrição insuficiente para tipificação do crime do art. 68 da Lei n. 9.605/98; 2) nulidade por falta de justa causa para a ação penal em vista da ausência do exame de corpo de delito; 3) falta de justa causa para a ação penal por ausência de apresentação do contrato de arrendamento que embasou a denúncia; 4) necessidade de desclassificação do delito imputado para o crime de desobediência; e, 5) prescrição atinente ao crime objeto da desclassificação.

Entretanto, consignam que a autoridade coatora analisou a resposta à acusação de modo superficial, expondo apenas que inexistiam quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP.

Afirmam que, na primeira oportunidade subsequente [audiência de instrução], requereu expressamente a apreciação das outras questões preliminares. Porém, a autoridade coatora indeferiu o pleito, alegando que elas se confundiam com o mérito da ação penal, e redesignou o ato processual, evidenciando, com isso, a seu entender, flagrante constrangimento ilegal.

Postulam, ao final, a nulidade da decisão proferida no processo código n. 207533, em trâmite perante a Comarca de Sinop, assim como seja determinado o trancamento da aludida ação penal, ante a ausência de justa causa para a persecução penal.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020